Tribunal: TJSP
Processo: 1008153-70.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, EM RELAÇÃO À EMPRESA RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, EM RELAÇÃO À EMPRESA RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., UMA VEZ QUE APENAS ATUOU COMO MANDATÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE O FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, COM BASE NO ART. 373, II, DO CPC.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, COMO INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ASSINADOS, EXTRATOS E FATURAS, ENTRE OUTROS.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA R. SENTENÇA PORQUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO OS FATOS NARRADOS PELO CONSUMIDOR.

PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME O ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 54 DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008153-70.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS NPL II, é apelado/apelante ULISSES ADONIS SILVA COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
apelado/apelante
RECOVERY
DO
BRASIL
CONSULTORIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do
autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
2
Comarca:
Santos – 1a Vara Cível
Apelação no:
1008153-70.2020.8.26.0562
Apelantes/Apelados:
Ulisses Adonis Silva Costa, Fundo de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados
NPL II e Recovery do Brasil
Consultoria S.A.
Juíza prolatora da sentença: Patricia Naha
VOTO N.o 18.667
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA
EM
CONTRATOS
BANCÁRIOS
QUE
EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR
EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO,
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
NOS
TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, EM RELAÇÃO À
EMPRESA RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA
S.A., UMA VEZ QUE APENAS ATUOU COMO
MANDATÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DOS
DÉBITOS
E
DA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE O
FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA,
COM BASE NO ART. 373, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS
DÉBITOS, COMO INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
ASSINADOS,
EXTRATOS
E
FATURAS,
ENTRE
OUTROS.
SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A
CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
3
COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA R. SENTENÇA
PORQUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO O CARÁTER COMPENSATÓRIO E
PEDAGÓGICO, BEM COMO OS FATOS NARRADOS
PELO CONSUMIDOR.
PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE
MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO
EVENTO DANOSO, CONFORME O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA No 54 DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 244/247, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. compensação por dano moral, ajuizada por ULISSES
ADONIS SILVA COSTA contra RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, para
declarar a inexigibilidade dos débitos que embasaram a inscrição do
nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, bem como
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de compensação
por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente
pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento e do evento danoso,
respectivamente.
Assim decidiu porque os réus não se desincumbiram
do ônus de comprovar a origem dos mencionados débitos, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
4
alegar que os créditos dos contratos foram cedidos pelo Banco Bradesco
S.A.
Rejeitou a alegação preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Recovery do Brasil Consultoria S.A., sob o fundamento
de que integra a cadeia de fornecimento do serviço, portanto, responde
solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
Diante da sucumbência dos réus, condenou-os
também ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 para cada um.
Apelam os réus (fls. 249/259). Sustentam, em
síntese, que: i) a empresa Recovery do Brasil Consultoria S.A. é parte
ilegítima passiva, uma vez que apenas prestou serviços de cobrança; ii)
os créditos dos contratos que levaram à negativação do nome do autor
foram cedidos pelo Banco Bradesco S.A.; iii) mesmo que o consumidor
não tivesse recebido nenhuma notificação da cessão, a dívida
permaneceria exigível; iv) até o momento da cessão, o devedor não tinha
realizado o pagamento do débito; v) inexiste prova do alegado dano
moral; e, vi) espera, pelo menos, a redução da compensação para quantia
razoável e proporcional, assim como a fixação dos juros moratórios a
partir da data do arbitramento, ou da citação.
Apela também o autor (fls. 270/279). Requer, em
síntese, a majoração do valor da compensação para R$ 30.000,00, pois,
além das quatro negativações indevidas, deve ser considerada a
aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
5
para tentar solucionar o problema, por meio de ligações telefônicas e
visitas à agência bancária do cedente, gastou tempo que poderia ter
dedicado à sua filha, que vive em Goiânia/GO e somente visita o pai
durante as férias, ou à finalização da sua tese de mestrado. Acrescenta
que, mesmo após a exclusão dos apontamentos, ficou impedido de obter
crédito junto às instituições financeiras por causa da queda do seu score.
Recursos tempestivos.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls.
291/298).
O autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 73) e
os réus comprovaram o recolhimento do preparo (fls. 265 e 268).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. compensação por dano moral, fundada nos seguintes
contratos bancários que embasaram a inscrição do nome do autor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 46): 1) no
0151027-0058005, no valor de R$ 180,06; 2) no 0160125-0058005, no
valor de R$ 174,66; 3) no 0150728-0058005, no valor de R$ 185,52; e,
4) no 0150427-0058005, no valor de R$ 68,80.
O fundo de investimento se declara titular dos
créditos dos referidos contratos, portanto, a Recovery do Brasil
Consultoria S.A., empresa prestadora de serviços de administração e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
6
cobrança de carteiras de crédito de terceiros, é parte ilegítima passiva,
uma vez que apenas atuou como sua mandatária.
Desse modo, reforma-se parcialmente a r. sentença
para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade
passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à prestadora de
serviço.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Procedência da ação. Apelo da ré Recovery. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Acolhimento. Prestadora de
serviços que age como mera mandatária da credora e não
participou da relação jurídica entre a cedente e a cessionária.
Apelante que atua apenas como agente de cobrança, em favor
da credora. Recurso provido para julgar extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código
de
Processo
Civil.
(Apelação
Cível
no
1003014-87.2020.8.26.0223, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, julgamento em
23/9/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA CORRÉ RENOVA
Preliminar de
ilegitimidade passiva da corré Recovery Acolhimento
Pessoa jurídica que atua como mera mandatária dos
credores, cessionários dos créditos que anteriormente
eram do Banco Itaú, Sorocred e Banco Bradesco e com os
quais a autora manteve relação jurídica Ilegitimidade
passiva da corré Recovery verificada
Extinção do
processo com relação à corré Sentença reformada.
Sentença que julgou procedente a ação para declarar
prescritos os débitos descritos na inicial e constantes nos
documentos
de
fls.
19/31,
declarando-se
suas
inexigibilidades, bem como a obrigação de não fazer
consistente na não cobrança extrajudicial, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias Insurgência da ré
Cabimento O fato de a dívida estar prescrita não a torna
inexistente e pode ser objeto de cobrança A prescrição
alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
7
judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pela autora
Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação Cível no
1005947-64.2019.8.26.0224, Rel. Des. Marino Neto, 11a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 21/9/2020

destaquei)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito.
Improcedência em primeiro grau com relação à corré
Recovery do Brasil Consultoria S/A tida como parte ilegítima
e
procedência
com
relação
à
corré
remanescente.
Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência
subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes.
Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível no
1013524-05.2018.8.26.0006, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/7/2020).
Diante da impossibilidade de produção de prova de
fato negativo, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos
do art. 373, II, do CPC.
No entanto, o fundo de investimento deixou de
apresentar qualquer documento hábil para demonstrar a origem dos
débitos em discussão, como as cópias dos contratos, extratos e faturas,
entre outros, limitando-se a juntar certidões dos registros das cessões dos
supostos créditos (fls. 217/220).
Desse modo, é pertinente manter a declaração de
inexigibilidade dos débitos dos referidos contratos.
Vale dizer que a negativação indevida, por si só, já é
suficiente para a caracterização da lesão ao direito de personalidade
(damnum in re ipsa).
No arbitramento do valor da condenação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008153-70.2020.8.26.0562 -Voto no 18.667
8
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Apesar dos indiscutíveis transtornos sofridos pelo
consumidor, afigura-se razoável e proporcional manter a condenação
arbitrada pela r. sentença na quantia de R$ 10.000,00, levando-se em
consideração os fatos narrados na inicial e os parâmetros acima
expostos.
Por fim, também deve ser mantida a aplicação dos
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos
termos da Súmula no 54 do STJ, diante da ausência de relação contratual
entre as partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se provimento em parte ao recurso do réu, apenas para
reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Recovery do Brasil
Consultoria S.A.
Alberto Gosson
Relator